Tribunal: TJMT
Processo: 0027624-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027624-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILO PEDROSA MARINHO - CPF: 014.053.375-32 (APELADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO —
NOMEAÇÃO — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A nomeação de candidato efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “
ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial
” (STJ, RMS 27894/PB).

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 17855529) proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente da Comissão Permanente de Posse da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso
.

Assegura que o prazo para o candidato nomeado tomar posse é de trinta (30) dias, razão pela qual “
não há que se falar em exiguidade do prazo, pois se o apelado tivesse acompanhado as publicações das nomeações no Diário Oficial (na internet) ou entrado em contato com a Secretaria de Administração, pelo menos uma vez por mês, não teria perdido o prazo para a posse.
”.

Assevera que “
o Edital no 1/2013-SAD/PJC/MT traz expressa previsão no sentido de que é responsabilidade do candidato efetuar o acompanhamento de todos os atos referentes ao concurso, inclusive nomeação, que foram devidamente expostos, no Diário Oficial, bem como atentar-se ao prazo de posse e aos documentos exigidos, nos exatos termos dos Itens 20.2, 20.3, 21.1 e 21.5 do Edital do certame.
”.

Afiança que “
seria totalmente inconstitucional conceder a segurança ao recorrido, por ferir os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, posto que os demais candidatos apresentaram-se dentro do prazo para posse e portando os documentos exigidos, sem lhes fosse oportunizada a dilação do prazo a posse.
”.

Não há contrarrazões (Id. 17855533).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora
Naume Denise Nunes Rocha Müller
(Id. 48100987), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Ex positis e tudo o mais que dos autos consta, concedo a segurança pleiteada pela impetrante em caráter definitivo, ratificando a liminar anteriormente concedida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. [...] (Id. 17855529).

Danilo Pedrosa Marinho participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 18 de novembro de 2013,
homologado no dia 23 de dezembro de 2014
(Id. 17853950), e foi aprovado em décimo oitavo (18o) lugar para o cargo de Investigador de Polícia, polo de Sinop, para o qual ofertou-se quarenta (40) vagas (Id. 17854951, fls. 3).

Foi
nomeado em 29 de dezembro de 2014
, consoante
Ato no 24.264/2014
, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 26444 (Id. 17854470, fls. 2), todavia, não compareceu para tomar posse. Por consequência, sua nomeação foi tornada sem efeito, no dia 9 de março de 2015, conforme Ato no 1.555, publicado no Diário Oficial no 26941, razão pela qual, na data de 11 de junho de 2015, impetrou o mandado de segurança objeto deste recurso.
A liminar foi deferida em 6 de julho de 2015
.

É certo que a única e fundamental questão é decidir se é ou não necessária à convocação pessoal do candidato para tomar posse no cargo, ou se basta o chamamento pelo Diário Oficial, de acordo com o que estava previsto no Edital.

20.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações dos Editais, comunicados, retificações e convocações referentes a este Concurso Público, durante todo o período de validade do mesmo.

É pacífico o entendimento de que a convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “
ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial
”. (STJ, Sexta Turma, RMS 27894/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2015).

[...] ‘os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal’ (AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 56810/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2018).

A necessidade de se manter os dados pessoais e o endereço atualizados, por si só, assegura ao candidato a desnecessidade de acompanhamento ininterrupto das publicações no Diário Oficial sobre as nomeações e convocações; logo, somente após esgotados todos os meios à disposição do apelante para dar ciência ao candidato da sua nomeação, é que se poderia falar em perda do prazo para tomar posse.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020